Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000623-93.2025.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO, IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo Município de Porto dos Gaúchos. A decisão reconheceu excesso de execução no valor de R$ 333.618,92, determinando a adequação do quantum exequendo e condenando o sindicato ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do excesso. Ademais, condicionou o destacamento dos honorários contratuais à apresentação de declaração firmada pelos substituídos, atestando a ausência de quitação prévia da verba contratual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade que reconheceu excesso de execução; (ii) estabelecer se é legítima a exigência de declaração de não quitação dos honorários contratuais como condição para seu destacamento direto.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários sucumbenciais em sede de exceção de pré-executividade, quando houver extinção parcial da execução ou redução do valor executado, em atenção ao princípio da causalidade.
4. O reconhecimento do excesso de execução, que superou a cifra de R$ 330 mil, decorreu de erros substanciais na planilha apresentada pelo sindicato, incluindo a cobrança de valores já pagos e de pessoas não abrangidas pela sentença coletiva, o que justificou a condenação ao pagamento dos honorários.
5. A utilização de fontes públicas para elaboração dos cálculos não afasta a responsabilidade do exequente por apresentar valores corretos, principalmente diante da expressividade do erro identificado.
6. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado o direito ao recebimento direto dos honorários contratuais, bastando a juntada do contrato aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, sendo desnecessária a apresentação de declaração de não quitação pelos representados.
7. A exigência de declaração negativa de quitação impõe condição não prevista em lei e inverte indevidamente o ônus da prova, que recai sobre o constituinte, caso deseje impugnar o destaque dos honorários.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente quando a exceção de pré-executividade reconhece excesso de execução decorrente de erro substancial nos cálculos apresentados.
2. A juntada do contrato de honorários aos autos antes da expedição do precatório ou mandado de levantamento é suficiente para autorizar o pagamento direto ao advogado, sendo indevida a exigência de declaração de não quitação por parte dos representados.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000623-93.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, INDENIZAÇÃO / TERÇO CONSTITUCIONAL]

RELATOR:
EXMO SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DE
SA
. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (AGRAVANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (EXMA.SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT contra decisão proferida em cumprimento de sentença coletiva que acolheu exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Município de Porto dos Gaúchos. A decisão reconheceu excesso de execução no valor de R$ 333.618,92, determinando a adequação do
quantum
exequendo e condenando o sindicato ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do excesso. Ademais, condicionou o destacamento dos honorários contratuais à apresentação de declaração firmada pelos substituídos, atestando a ausência de quitação prévia da verba contratual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão do acolhimento parcial da exceção de
p
ré
-
executividade que reconheceu excesso de execução; (
i
i
)
estabelecer se é legítima a exigência de declaração de não quitação dos honorários contratuais como condição para seu destacamento direto.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários sucumbenciais em sede de exceção de
pré
-executividade, quando houver extinção parcial da execução ou redução do valor executado, em atenção ao princípio da causalidade.

O reconhecimento do excesso de execução, que superou a cifra de R$ 330 mil, decorreu de erros substanciais na planilha apresentada pelo sindicato, incluindo a cobrança de valores já pagos e de pessoas não abrangidas pela sentença coletiva, o que justificou a condenação ao pagamento dos honorários.

A utilização de fontes públicas para elaboração dos cálculos não afasta a responsabilidade do exequente por apresentar valores corretos, principalmente diante da expressividade do erro identificado.

O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 assegura ao advogado o direito ao recebimento direto dos honorários contratuais, bastando a juntada do contrato aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, sendo desnecessária a apresentação de declaração de não quitação pelos representados.

A exigência de declaração negativa de quitação impõe condição não prevista em lei e inverte indevidamente o ônus da prova, que recai sobre o constituinte, caso deseje impugnar o destaque dos honorários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente quando a exceção de
pré
-executividade reconhece excesso de execução decorrente de erro substancial nos cálculos apresentados.

A juntada do contrato de honorários aos autos antes da expedição do precatório ou mandado de levantamento é suficiente para autorizar o pagamento direto ao advogado, sendo indevida a exigência de declaração de não quitação por parte dos representados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.906/94, art. 22, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
16.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença prolatada em ação de cobrança n. 0003145-34.2017.8.11.0019, proposta contra o
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS (MT)
, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução constatado, bem como condicionou o destacamento dos honorários contratuais à comprovação da ausência de quitação pelos contratantes.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) não deu causa ao excesso de execução, uma vez que o cálculo foi realizado com base em informações oficiais disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e pelo Portal da Transparência do Município; (
ii
) o agravado não pode ser beneficiado pela própria inércia, pois descumpriu os prazos processuais na fase de liquidação de sentença; e (
iii
) não é lícita a exigência de declaração dos contratantes de que não houve quitação dos honorários contratuais para os fins de destaque com a expedição do precatório.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a condenação em honorários de sucumbência, bem como para determinar o destacamento dos honorários contratuais apenas com a apresentação do contrato de prestação de serviços.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo, deferida, entretanto, a antecipação de tutela recursal pleiteada para afastar a exigência de declaração de não quitação para o destaque de honorários advocatícios contratuais (Id. 263459755).

Sem contrarrazões (certidão de transcurso de prazo, Id. 275752396).

O órgão ministerial se manifestou no Id. 277784388, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR
):

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença prolatada em ação de cobrança n. 0003145-34.2017.8.11.0019, proposta contra o
MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS (MT)
, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução constatado, bem como condicionou o destacamento dos honorários contratuais à comprovação da ausência de quitação pelos contratantes.

Na origem, verifica-se que o agravante obteve êxito em ação coletiva na qual se pleiteou o pagamento do terço constitucional incidente sobre o período de 15 (quinze) dias de férias, ainda não pagos, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior à propositura da demanda, em favor dos professores substituídos.

Transitada em julgado a sentença, iniciou-se a fase de liquidação, na qual o exequente, ora agravante, requereu a apresentação, pelo Município, de documentos essenciais à correta individualização dos valores devidos a cada substituído.

Diante da inércia do ente público em fornecer tais documentos, o exequente, ora agravante, apresentou cálculos baseados em informações oficiais extraídas do “Portal da Transparência” e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), requerendo a liquidação por arbitramento.

No entanto, o d. Juízo
a quo
converteu o pedido em cumprimento definitivo de sentença, o qual foi impugnado pelo devedor, ora agravado, por meio de exceção de
pré
-executividade, resultando no acolhimento da alegação de excesso e na condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor excedente.

Pois bem.

A controvérsia reside em verificar a legalidade da imposição de honorários advocatícios sucumbenciais ao exequente, ora agravante, e do condicionamento do destaque de honorários contratuais à juntada de declaração de não quitação.

No que concerne à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de exceção de
pré
-executividade, cumpre observar a aplicação conjunta do princípio da causalidade e do princípio da sucumbência, corolários da boa-fé objetiva que deve permear a atuação das partes no processo executivo.

O princípio da causalidade orienta que aquele que deu causa à instauração do processo deve suportar os respectivos ônus financeiros. Por sua vez, o princípio da sucumbência, positivado no
caput
do art. 85 do Código de Processo Civil, determina que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

O art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil estende tal regramento às decisões interlocutórias que, como a decisão agravada, impliquem extinção parcial do processo.

Nesse sentido, é assente na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
é cabível a fixação de honorários sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de
pré
-executividade implicar extinção, parcial ou total, do débito
” (STJ,
AgInt
no
AREsp
2697306/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11.11.2024,
DJe
13.11.2024).

Entretanto, a peculiaridade do caso
sub examine
reside na compreensão do elemento causal da relação jurídica processual. Conforme se depreende dos autos, o agravante apresentou pedido de liquidação por arbitramento, instruído com cálculos elaborados a partir de dados oficiais extraídos do “Portal da Transparência” do próprio Município e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ante a inércia reiterada do agravado em apresentar as informações solicitadas.

O d. Juízo
a quo
, de modo excepcional, converteu o pedido de liquidação em cumprimento definitivo de sentença, considerando a aparente liquidez dos cálculos apresentados. O agravado, porém, apesar de devidamente intimado para impugnar o cumprimento de sentença, quedou-se inerte, vindo a se manifestar apenas por meio de exceção de
pré
-executividade, quando o feito já se encontrava em fase avançada.

Tal conduta processual revela-se incompatível com o princípio da cooperação, insculpido no art. 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual “
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
”.

Nesse contexto, a conduta do agravado, que deliberadamente se absteve de fornecer as informações necessárias à correta liquidação do julgado, para posteriormente arguir excesso de execução, configura evidente violação ao dever de lealdade processual, em descompasso com o preceituado no art. 5o do Código de Processo Civil.

A omissão deliberada do agravado no fornecimento de dados que somente ele detinha, como informações funcionais detalhadas dos substituídos processuais, constitui conduta incompatível com a boa-fé objetiva que deve nortear a atuação das partes.

Assim, a imposição de honorários advocatícios ao exequente representa verdadeira premiação à conduta desleal do executado, em flagrante contrariedade ao sistema normativo processual.

O princípio da causalidade, no caso, deve ser interpretado à luz do comportamento processual das partes. Logo, tendo o devedor dado causa à incorreção dos cálculos, ao omitir informações essenciais que somente ele detinha, não se afigura juridicamente adequada a imposição de honorários sucumbenciais ao credor, que agiu com diligência ao utilizar dados oficiais disponíveis.

Ademais, impende ressaltar que o agravante foi parte integralmente vencedor na demanda originária, circunstância que, alinhada aos princípios da causalidade e da boa-fé processual, milita contra a imposição de honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença.

Quanto ao destacamento de honorários contratuais, é de ressaltar que o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia, e a Resolução n. 303/2019, editada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não estabelecem a exigência de declaração do contratante de ausência de quitação dos honorários advocatícios contratuais para o deferimento do destaque no precatório ou na Requisição de Pequeno Valor (RPV).

De fato, a legislação e a regulamentação pertinentes são claras ao indicar que a apresentação do contrato particular de prestação de serviços advocatícios constitui documento hábil e suficiente para tal finalidade, conferindo ao advogado o direito de ver seus honorários contratuais destacados do montante principal a ser pago ao contratante.

Por outro lado, a exigência de declaração de não quitação, imposta pela decisão agravada, representa um excesso de formalismo que não encontra respaldo na legislação em vigor, e, portanto, não se justifica. Tal imposição acarreta um ônus desnecessário à parte, além de prolongar o procedimento de expedição do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor (RPV).

Ademais, convém ressaltar que o contrato de honorários advocatícios, por sua natureza, estabelece uma relação contratual bilateral, na qual as obrigações de cada parte são claramente definidas. Ao apresentar o contrato, o advogado demonstra a existência do vínculo jurídico com o cliente e o valor devido a título de honorários contratuais. Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário, imiscuir-se nessa relação privada, exigindo um requisito não previsto em lei ou regulamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para excluir a condenação em honorários sucumbenciais, bem como para afastar a exigência de declaração de não quitação quanto ao destaque de honorários advocatícios contratuais.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(
1
a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

A
companho o voto do Relator
.

SESSÃO DE 30 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(1a VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto

contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença prolatada em ação de cobrança n. 0003145-34.2017.8.11.0019, condenou o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução constatado, bem como condicionou o destacamento dos honorários contratuais à comprovação da ausência de quitação pelos contratantes.

Sustenta o Agravante que: (i) não deu causa ao excesso de execução, uma vez que o cálculo foi realizado com base em informações oficiais disponibilizadas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e pelo Portal da Transparência do Município; (
ii
) o agravado não pode ser beneficiado pela própria inércia, pois descumpriu os prazos processuais na fase de liquidação de sentença; e (
iii
) não é lícita a exigência de declaração dos contratantes de que não houve quitação dos honorários contratuais para os fins de destaque com a expedição do precatório.

O Relator, e. Des. Rodrigo Roberto Curvo, votou no sentido de dar provimento ao recurso para excluir a condenação do Agravante em honorários sucumbenciais, bem como para afastar a exigência de declaração de não quitação quanto ao destaque de honorários advocatícios contratuais.

A e. Desa 2o Vogal acompanhou o Relator.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Consigno inicialmente que não resta dúvida que são devidos honorários advocatícios pela fazenda pública em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, conforme Tema 973 do STJ e Súmula 345, também do STJ.

Súmula 345 do STJ:
São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.

(...)

Tema 973 do STJ:
O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.

Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto deste Sodalício,
in
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PUBLICA. ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. SUMULA 345 DO STJ. TEMA 973 STJ. OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DECISÃO REFORMADA APÓS ADESÃO AO VOTO DE DIVERGENCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública em sede de cumprimento individual de sentença de título executivo proveniente de ação coletiva (TEMA 973/STJ e SUM. 345/STJ), ainda que não oposto embargos de declaração contra decisão que não fixou a verba, por se tratar de matéria de ordem pública. (TJ/MT - N.U 1026034-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. QUINQUÊNIO. SERVIDORES MUNICIPAIS. RECONHECIMENTO GENÉRICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 85, §4°, II, E §7° DO CPC/15. SÚMULA N° 345, STJ. DECISÃO REFORMADA. PRECEDENTES. I. A propositura de ação coletiva não garante aos advogados que atuaram na fase de conhecimento o direito à percepção dos honorários sucumbenciais relativos às liquidações individuais procedidas por cada um dos servidores municipais, beneficiados pelos direitos reconhecidos no feito ordinário. II. O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio (Tema Repetitivo n° 973, STJ). III. Considerando que na hipótese dos autos há apenas o prévio reconhecimento do direito em sentença genérica proferida nos autos de ação coletiva, sendo necessária a atuação do causídico que patrocina o cumprimento individual do julgado na discussão acerca da existência e liquidez do direito abstratamente declarado, faz este jus à percepção de remuneração por seu trabalho, existindo motivos, por conseguinte, para a reforma da decisão que reconhece como exigíveis tão somente os honorários contratuais pactuados, afastando a incidência de eventuais honorários sucumbenciais. Precedentes. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.21.190374-5/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2022, publicação da súmula em 11/05/2022)

Importante ainda destacar que na decisão agravada houve a fixação de dois honorários, sendo:

A) um deles em razão da procedência dos pedidos na ação principal e fixados na fase de liquidação/cumprimento de sentença (condenação do Município ao patamar de 15% sobre o montante apontado na planilha);

B) o segundo em razão do acolhimento do incidente de Exceção de
Pré
Executividade (condenação do Agravante em 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, sobre o excesso em execução).

De acordo com as regras processuais estampadas no art. 85 do CPC, bem como em observância ao princípio da causalidade, o vencido na demanda deve arcar com o ônus sucumbencial, ou seja, aquele que deu causa à demanda tem o dever de suportar a obrigação pelo pagamento da verba sucumbencial.

Ao ler atentamente a decisão agravada, bem como as razões recursais, constata-se que o Agravante, apesar de se insurgir contra a demora da municipalidade em fornecer as fichas financeiras, não questionou o excesso de execução em si.

A pretensão do Agravante é apenas e tão somente quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, bem como quanto ao condicionamento do destacamento dos honorários contratuais à comprovação da ausência de quitação pelos contratantes.

Tal fato fica evidente quando se analisa não só as razões recursais, mas também os pedidos por ele expressamente formulados, que assim foram redigidos (Id. 262741755),
in
verbis
:

Ante o exposto, requer a concessão da TUTELA RECURSAL ANTECIPADA AO PRESENTE, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, suspendendo os efeitos da decisão agravada e determinar a realização do destacamento dos honorários advocatícios contratuais sem a juntada de qualquer documento diverso dos contratos, bem como afastar a condenação da entidade sindical Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Procuradoria Municipal de Porto dos Gaúchos.

No mérito, requer o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente, confirmando a antecipação da tutela recursal deferida e determinar a realização do destacamento dos honorários advocatícios contratuais sem a juntada de qualquer documento diversos dos contratos, bem como afastar a condenação da entidade sindical Agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Procuradoria Municipal de Porto dos Gaúchos.

Importante consignar que o excesso de execução não é um valor irrisório, mas sim, bastante significativo e discrepante do real valor devido pelo Município Agravado.

Para se ter uma ideia da divergência e discrepância acima apontadas, o valor homologado pelo juízo
a quo
foi no importe de R$ 320.573,47 (trezentos e vinte mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos), ao passo que o excesso reconhecido foi no importe de R$ 333.618,92 (trezentos e trinta e três mil seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), conforme se infere na parte dispositiva da decisão agravada, que assim está redigida,
in
verbis
:

Diante do exposto:

a) acolho a Exceção de
Pré
-executividade apresentada pelo Município de Porto dos Gaúchos para
reconhecer o excesso de execução e homologar os cálculos juntados no Id. 169172249, no valor total de R$320.573,47 (trezentos e vinte mil quinhentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos)
, para fins de expedição de RPVs em favor de cada substituído mencionado na respectiva planilha;

b) condeno o Sindicato exequente a pagar a Procuradoria do Município de Porto dos Gaúchos/MT honorários sucumbenciais no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, sobre
o valor apontado como excesso pela municipalidade (R$333.618,92)
, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC;

c) condeno o Município de Porto dos Gaúchos/MT a arcar com honorários em favor dos Patronos do Exequente/
Excepto
no patamar de 15% sobre o montante apontado na planilha de Id. 169172249, que será adotada para fins de expedição dos RPVs em favor de cada substituído. Deverá ser observado o escalonamento previsto no § 3o do art. 85, do CPC;

d) decorrido o prazo recursal, expeçam-se os respetivos Precatórios ou Requisições de Pequeno Valor – RPV, de forma individualizada, seguindo os dados mencionados no demonstrativo de Id. 169172249.

d.1) A Secretaria deverá atentar-se no momento da emissão das referidas ordens de pagamento aos Contratos de Honorários juntados nos Id. 168833291, 168833294, 168833297, 168834194, 168833303, 168833307, 168833311, 168833315, 168833316, 168833317, 168833318, 168833320, 168833321, 168834191, 168833322, 168833323, 168833324, 168833325, 168833340, 168833339, 168833327, 168833335, 168833331, 168833332 e 168833336, destacados em amarelo na planilha de Id. 174998875, a fim de reter a porcentagem sobre o valor de forma direta aos Patronos indicados na alínea “d”, da petição de Id. 174998857, bem como novos contratos de prestação de serviços que venham a ser juntados antes da expedição dos respectivos RPVs.

e) reconheço a isenção do imposto de renda na fonte nos termos do artigo 1o, da Instrução Normativa RFB no 765/2007 para Ignez Linhares – Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no CNPJ no 51.738-218/0001-89 e
Leile
Lelis Sociedade Individual de Advocacia, inscrita no CNPJ no 51.288.313/0001/28.

Por fim, casos faltem dados ou informações necessárias às expedições Precatórios/RPVS, intime-se a parte interesse para que providencie nos autos, a fim de possibilitar o cumprimento deste
decisum.

Intimem-se. Cumpra-se. (NEGRITEI)

Como se pode observar, houve uma diferença de mais de 100% (cem por cento) entre o real valor devido pelo Município e o excesso encontrado.

Ademais, se o Agravante não questiona acerca do excesso de execução, presume-se que o Recorrente concorda e tem a consciência, ainda que implicitamente ou tacitamente que houve o excesso.

Logo, inquestionável é a existência de excesso de execução, o que ensejou o acolhimento da Exceção de
Pré
Executividade pelo Agravado e, por consequência, a condenação do Agravante em verba sucumbencial.

Devida, portanto, a fixação da referida verba sucumbencial.

O não fornecimento das fichas financeiras pelo Município Agravado pode figurar ofensa aos princípios da boa-fé, cooperação e lealdade processual?

A resposta é, sem sombra de dúvida, que sim.

No entanto, a sanção processual para tal conduta não é condenação do ofensor em honorários advocatícios, mas sim imposição de multa processual, cujo montante dependerá da fase de conhecimento em que se encontrar o processo.

Se o processo estiver na fase de CONHECIMENTO, o fato
da
parte criar embaraço à efetivação de decisão judicial configura ofensa ao dever da parte e constitui ato atentatório à dignidade da justiça, cuja sanção processual é a possibilidade de aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o VALOR DA CAUSA, conforme preconiza o art. 77, IV e §2o do Código de Ritos, que está redigido,
in
verbis
:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV -
cumprir
com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

§ 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
. (NEGRITEI)

Se o processo estiver na fase de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a multa processual por ato atentatório à dignidade da justiça pode chegar até 20% (vinte por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO, conforme disciplina o art. 774, IV, parágrafo único, do CPC,
in
verbis
:

Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

(...)

IV -
resiste
injustificadamente às ordens judiciais;

(...)

Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará
multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução
, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. (NEGRITEI)

Insta consignar ainda que o ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a imposição e aplicação de multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC depende de comprovação de elemento subjetivo (dolo).

Nesse sentido a jurisprudência,
in
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORARIOS ADVOCATICIOS, INTIMAÇÃO EXECUTADO PARA INDICAR BENS. INERCIA. APLICAÇÃO MULTA POR ATO ATENTATORIO À DIGINIDADE DA JUSTIÇA. INTELIGENCIA DO ART. 774 DO CPC. ELEMENTO SUBJETIVO NÃO CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA. - Não há de se falar em preclusão
pro

judicato
(art. 505, CPC), nos casos em que a despacho judicial se limitou a cientificar o executado acerca da possibilidade de incidência de multa por ato atentatório, notadamente porque a aplicação de referida sanção não é automática, devendo ser casuisticamente examinada pelo magistrado. - Conquanto a conduta omissiva do executado possa vir a configurar ato atentatório à dignidade da justiça, exige-se exame concreto das circunstâncias do caso. - Ante a inexistência de provas de que o executado tenha agido de má-fé, com dolo ou culpa grave, no intuito de dificultar a satisfação do débito exequendo, não há de se falar em ato atentatório à dignidade da justiça que deva ser repreendido por meio da incidência da multa prevista pelo art. 774 do CPC. (TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.23.057798-3/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de
Oliveira ,
9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2023, publicação da súmula em 15/09/2023)

Como se pode observar, o comportamento processual de deslealdade, ausência de cooperação ou boa-fé tem como sanção processual a imposição de multa processual e não fixação de honorários advocatícios.

Logo, a fixação da verba honorária em razão do acolhimento do incidente de Exceção de
Pré
Executividade não tem qualquer relação, seja direta ou indiretamente, com o comportamento, em tese, desleal do Município Agravado.

Com relação ao argumento de não ser lícita a exigência de declaração dos contratantes de que não houve quitação dos honorários contratuais para os fins de destaque com a expedição do precatório, faço as seguintes ponderações.

O art. 100, §8o, da Carta Magna afirma ser vedado o fracionamento de precatório.

Em se tratando de honorários advocatícios, há que se fazer uma distinção.

Se a verba honorária for SUCUMBENCIAL, esta
constitui crédito único e indivisível, não sendo possível o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a fazenda pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, pois tal ato caracteriza violação à norma constitucional acima mencionada, conforme estabelecido pelo STF, em sede de repercussão geral, no Tema 1142, cuja tese está assim fixada,
in
verbis
:

Tema 1142 do STF: Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8.o do artigo 100 da Constituição Federal

De outro lado, se os honorários advocatícios forem de natureza CONTRATUAL, possível é destacamento de tal valor, ante ao disposto n
o art. 8o, §4o, da Resolução no 309/2019 do CNJ,
in
verbis
:

Art. 8
o
O advogado fará jus à expedição de ofício precatório autônomo em relação aos honorários sucumbenciais.

§ 1
o
Tratando-se de ação coletiva, os honorários de sucumbência serão considerados globalmente para efeito de definição da modalidade de requisição.

§ 2
o
Cumprido o art. 22, § 4
o
, da
Lei n
o
8.906, de 4 de julho de 1994
, a informação quanto ao valor dos honorários contratuais integrará o precatório, realizando-se o pagamento da verba citada mediante dedução da quantia a ser paga ao beneficiário principal da requisição.

§ 3
o
Não constando do precatório informação sobre o valor dos honorários contratuais, esses poderão ser pagos, após a juntada do respectivo instrumento, até a liberação do crédito ao beneficiário originário, facultada ao presidente do tribunal a delegação da decisão ao juízo da
execução..

§ 4o Os honorários contratuais destacados serão pagos quando da liberação do crédito ao titular da requisição, inclusive proporcionalmente nas hipóteses de quitação parcial e parcela
superpreferencial
do precatório.
(incluído pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)

No âmbito da jurisprudência pátria, o destacamento de verba honorária contratual não se confunde com fracionamento, bastando para tanto a juntada do contrato de prestação de serviços.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESMEMBRAMENTO DO MONTANTE PRINCIPAL SUJEITO A PRECATÓRIO. RITO DISTINTO (RPV). POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS OU CONTRATUAIS. 1. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem não está em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários constituem direito autônomo do causídico, que os poderá executar nos próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal. 2. O patrono dos exequentes ostenta legitimidade para requerer, nos próprios autos da execução de sentença proferida no processo em que atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele devidos a título de honorários sucumbenciais ou contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese, deve proceder à juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante o disposto nos
arts
. 22, § 4o, e 23 da Lei 8.906/1994. Precedentes do STJ. 3. Agravo Interno provido. (STJ -
AgInt
no REsp n. 1.752.316/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2019,
DJe
de 11/3/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença, desde que atendidos os requisitos do art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, à luz da vedação constitucional ao fracionamento de créditos. III. Razões de decidir 3. O artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994 assegura ao advogado o direito de requerer o pagamento direto de seus honorários contratuais, mediante destaque nos autos, desde que o contrato de honorários seja devidamente apresentado antes da expedição de precatório ou RPV e que não haja comprovação de pagamento prévio por parte do constituinte, garantindo assim a observância dos requisitos legais e a proteção à remuneração profissional. 4. O artigo 100, §8o, da Constituição Federal veda o fracionamento de execuções contra a Fazenda Pública, mas a jurisprudência entende que o destaque de honorários contratuais, nos moldes previstos em lei, não configura fracionamento, mas sim reconhecimento de crédito autônomo, vinculado à prestação de serviços advocatícios. 5. A viabilidade do destaque de honorários contratuais em cumprimento de sentença tem sido amplamente reconhecida por decisões do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara, desde que respeitados os critérios estabelecidos em lei, incluindo a ausência de controvérsia entre as partes sobre a verba honorária. Tal entendimento assegura a compatibilidade entre os direitos do advogado e os princípios constitucionais aplicáveis à Fazenda Pública. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "É juridicamente viável o destaque de honorários advocatícios contratuais, nos termos do artigo 22, §4o, da Lei n. 8.906/1994, desde que atendidos os requisitos legais previstos, como a juntada prévia do contrato aos autos e a inexistência de litígio entre advogado e constituinte, não configurando tal procedimento fracionamento de execução contra a Fazenda Pública, conforme preconizado no artigo 100, §8o, da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: CF, art. 100, §8o; Lei no 8.906/1994, art. 22, §4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 47; STJ, REsp 1.743.437/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.05.2019; TJ-MT, AI 1006540-06.2019.811.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 24.08.2020. (TJ/MT - N.U 1028661-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

No mesmo sentido, também a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in
verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - DESTACAMENTO DA VERBA NO PRECATÓRIO A SER LIBERADO AO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE - ART. 22, §4o DA LEI No 8.906/91 (ESTATUTO DA OAB) - PRECEDENTES STJ - VIOLAÇÃO AO ART. 100, §8o DA CR/88 - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Tendo em vista que o art. 22, § 4o, da Lei n.o 8.906/94 prevê a possibilidade do destacamento dos honorários contratuais da parte beneficiária do precatório (artigo 400, §4o do RITJMG) mediante juntada do contrato de prestação de serviços advocatícios antes da expedição do oficio requisitório, como demonstrado no caso concreto, não há que se falar em fracionamento do precatório, nem tampouco em violação ao disposto no art. 100, §8o da CR/88 e, por conseguinte, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-
Cv 1.0000.23.095238
-4/001, Relator(a): Des.(a) Yeda
Athias ,
6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/09/2023, publicação da súmula em 28/09/2023)

Dentro desse contexto de possibilidade de destacamento de honorário contratual, aliada ao disposto no art. 8o da Resolução no 309/2019 do CNJ, sem que isto incorra em fracionamento de precatório, conclui-se que a exigência de declaração de não quitação, constitui requisito não previsto em regulamentação.

Importante destacar que a Resolução do CNJ e acima exposta não caracteriza lei em sentido estrito, mas sim ato administrativo de natureza regulamentar.

Por outro lado, tal exigência não se mostra ilegal, arbitrária ou desproporcional, pois demonstra cautela do juízo com o erário público, bem como evita pagamento em duplicidade.

Diante do acima exposto, peço vênia para divergir e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT, contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença coletiva derivada da ação no 0003145-34.2017.8.11.0019, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo Município de Porto dos Gaúchos, para reconhecer o excesso de execução no valor de R$ 333.618,92 (trezentos e trinta e três mil seiscentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), determinando a adequação do cumprimento de sentença ao montante reputado correto e, de resultado, condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% sobre o valor do excesso. Além disso, condicionou o destacamento dos honorários contratuais à apresentação de declaração das partes contratantes de que não houve quitação prévia da verba contratual.

O agravante sustenta, em síntese, que a elaboração dos cálculos
baseou-se
em dados oficiais extraídos do Portal da Transparência e do FNDE, ante a inércia do Município na apresentação das fichas financeiras dos servidores, motivo pelo qual não poderia ser penalizado com a condenação em honorários sucumbenciais, tampouco se poderia condicionar o destacamento dos honorários contratuais à apresentação de declaração negativa de quitação por parte dos substituídos.

O douto Relator, o Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, proferiu voto pelo provimento integral do agravo, para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais e a exigência de declaração de não quitação dos honorários contratuais.

A ilustre 1a Vogal, a Desembargadora Maria Erotides Kneip, em voto-vista, divergiu do Relator, para manter a condenação do sindicato exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em razão do reconhecimento de expressivo excesso de execução, além de reconhecer que a exigência de declaração de não quitação dos honorários contratuais não se mostra ilegal, arbitrária ou desproporcional, pois demonstra cautela do juízo com o erário público e evita pagamento em duplicidade.

Pedi vistas dos autos para melhor compreensão da controvérsia.

Eminentes pares.

A questão da fixação de honorários sucumbenciais no âmbito da exceção de
pré
-executividade encontra assento em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no sentido de que é cabível a condenação ao pagamento da verba quando o incidente resultar em extinção parcial da execução ou acolhimento do pedido de redução do valor executado (cf.
AgInt
no
AREsp
2327103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
16/08/2023).

Na hipótese, a exceção de
pré
-executividade foi acolhida para reconhecer que o
quantum
exequendo apresentado pela entidade sindical continha valores indevidos, entre os quais: (a) inclusão de servidores estranhos à categoria de professores substituídos; (b) cobrança de períodos já adimplidos; (c) discrepâncias expressivas em valores atribuídos a servidores com mesma matrícula funcional, carga horária e tempo de serviço.

A despeito de a planilha ter sido elaborada com base em fontes públicas (Portal da Transparência e FNDE), revela-se evidente que o excesso de execução não se limitou a meras imprecisões técnicas, mas sim a equívocos substanciais e mensuráveis, que, ao final, foram reconhecidos pela própria parte agravante, ao anuir com os cálculos apresentados pelo Município na fase incidental.

Cumpre enfatizar que o princípio da causalidade – também regente da fixação dos ônus sucumbenciais nas fases processuais posteriores à sentença – impõe a responsabilização daquele que deu causa à instauração ou ao prolongamento do incidente processual.

Ainda que o Município tenha incorrido em omissão ao não apresentar os documentos solicitados em tempo oportuno, mencionada conduta não exime o exequente do dever de apresentar cálculo idôneo, sobretudo diante da magnitude do excesso constatado, que ultrapassou a cifra de R$ 330 mil, ou seja, diferença superior a 100% (cem por cento) em relação ao valor reconhecido como devido pelo juízo
a quo
.

Desse modo, compreendo que deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor do excesso reconhecido.

Quanto ao segundo ponto, a decisão agravada condicionou o destacamento dos honorários contratuais ao prévio aditamento de declaração firmada pelos representados do sindicato, atestando que os valores ainda não foram quitados.

O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) confere ao advogado o direito ao destaque direto dos honorários contratuais, desde que o contrato esteja regularmente acostado aos autos antes da expedição do precatório ou RPV,
verbis
: “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”.

Da leitura do dispositivo, depreende-se que o ônus de comprovar eventual adimplemento da obrigação contratual recai sobre o cliente (constituinte), e não sobre o causídico. A norma positivada estabelece presunção favorável ao advogado, bastando a juntada do instrumento contratual.

A previsão legal é clara ao atribuir ao constituinte o ônus da prova do pagamento, caso pretenda se opor ao destaque do valor contratado. Não se exige, pois, qualquer declaração espontânea de não quitação como condição prévia ao deferimento do requerimento formulado pela parte credora da verba contratual.

Por conseguinte, impõe-se o afastamento da exigência de declaração de não quitação como condição para o regular destacamento dos honorários contratuais, devendo o juiz determinar o pagamento direto conforme os contratos regularmente acostados aos autos, ressalvada a hipótese de impugnação expressa por parte do constituinte, conforme previsão do Estatuto da Advocacia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso, para afastar a exigência de apresentação de declaração de não quitação pelos contratantes como condição para o destacamento dos honorários contratuais, mantendo-se, contudo, a condenação do agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, tal como fixada na decisão agravada.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Peço para revisitar os autos.

SESSÃO DE 14 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL):

Eminentes pares,

Retifico o meu voto para aderir ao voto da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos para excluir
a exigência de apresentação de declaração de não quitação pelos contratantes como condição para o destacamento dos honorários contratuais, dando assim
Parcial Provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025